Tribunal: TJDFT
Processo: 0004948-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DOS DECLARATÓRIOS. PEÇA INCOMPLETA. INADMISSIBILIDADE.
1. A decisão monocrática é precisa ao assinalar que a justificativa de desconhecimento não tem o condão de comprovar justa causa para a não finalização do ato que competia à embargante, já que a inclusão de petições e recursos nos autos via PJe é realizada exclusivamente pelo advogado da parte, ficando a encargo do usuário do PJe a responsabilidade pela correta anexação de peças e documentos aos autos, o que não se observa na hipótese.
2. Prevalece a inadmissibilidade dos declaratórios, uma vez que a mera indicação de omissões relativas a determinadas teses, ou seja, desprovida das necessárias razões recursais, não permite o julgamento de mérito de qualquer recurso.
3. Agravo interno conhecido e não provido.